Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-45.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-45.2022.8.14.0044

APELANTE: ANDRELINA BEZERRA GOMES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0800081-45.2022.8.14.0044

Apelante:
ANDRELINA BEZERRA GOMES

Apelado: ESTADO DO PARÁ

Procuradora de Justiça: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação de embargos de terceiro. Cancelamento da distribuição. Indeferimento da justiça gratuita. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Art. 290 do CPC. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de embargos de terceiro, determinou o cancelamento da distribuição da petição inicial por ausência de comprovação da hipossuficiência e não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é válida a sentença que cancela a distribuição da petição inicial por ausência de recolhimento das custas, após indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem oportunizou à autora a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. A documentação juntada foi considerada insuficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira, não tendo a autora complementado os documentos nem recolhido as custas processuais no prazo legal.

5. Diante da inércia da parte e da ausência de elementos que comprovassem sua hipossuficiência, mostrou-se correta a aplicação do art. 290 do CPC, determinando-se o cancelamento da distribuição da petição inicial.

6. Jurisprudência desta Corte reforça a legalidade da medida adotada, afastando, inclusive, a condenação ao pagamento das custas em razão da ausência de constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O cancelamento da distribuição da petição inicial, por ausência de recolhimento de custas processuais após indeferimento da gratuidade da justiça, é medida adequada e compatível com o disposto no art. 290 do CPC.

A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente à concessão do benefício da gratuidade, exigindo-se a efetiva comprovação, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 290.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800081-45.2022.8.14.0044, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDRELINA BEZERRA GOMES em desfavor do ESTADO DO PARÁ.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Primavera, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 0800081-45.2022.8.14.0044, que

determinou o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC, por ausência de recolhimento de custas processuais.

Inconformada a autora, interpôs recurso de apelação, onde insurge-se contra a sentença, alegando, que o juiz se equivocou ao cancelar a petição inicial, ao invés de indeferimento da petição inicial. Ressaltou, ainda, que demonstrou não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que fosse deferido os benefícios da justiça gratuita.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei, em seguida, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público.

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou com base na Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que determinou o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 290 do CPC, sob o fundamento de inércia da parte autora quanto à comprovação da hipossuficiência financeira, condição para a concessão da gratuidade da justiça.

A autora, ora apelante, ingressou com a ação e, ao recebê-la, o Magistrado determinou sua intimação para comprovar, por meio de documentação, a alegada hipossuficiência, uma vez que, em sua análise inicial, os documentos anexados à petição não se mostraram suficientes.

Com efeito, tal determinação está em consonância com o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, o qual estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Após a intimação, cabia à autora apresentar a documentação exigida no prazo assinalado, ou, alternativamente, recolher as custas iniciais.

A autora peticionou nos autos, reafirmando a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais. No entanto, em decisão fundamentada, o julgador entendeu “que a hipossuficiência não foi demonstrada concretamente pela parte autora. O contracheque juntado demonstra que a parte não percebe proventos insuficientes, mesmo com os descontos legais e voluntários.” (ID Num. 16753051 - Pág. 2).

Sendo assim, não comprovada a hipossuficiência, tampouco realizado o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, impõe-se o cancelamento da distribuição, conforme previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA - ILÍCITO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INERCIA DO AUTOR/APELANTE – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –AUTOR NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Cinge-se a controversa recursal acerca da aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; II – A inércia do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais, caracteriza falta de interesse processual, por consequência, enseja o a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. III – Outrossim, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não pode gerar o dever de pagamento de custas processuais. IV- Recurso Conhecido e NÃO PROVIDO, para manter a sentença vergastada no sentido de confirmar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, entretanto, a cominação de pagamento pelo autor das custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.” (Acórdão nº 19295188, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, constato que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Primavera
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025